Tribunal: TJMT
Processo: 1036285-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036285-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), G. R. J. M. - CPF: 075.754.961-65 (AGRAVADO), JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL - CPF: 023.193.271-50 (AGRAVADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL - CPF: 023.193.271-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­­AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1036285-21.2025.811.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:
GIOVANNA RAFAELA JORGE MACIEL representada pela sua genitora JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por GIOVANNA RAFAELA JORGE MACIEL, representada por sua genitora, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar da infante, diagnosticada com TEA e comorbidades neurológicas, a ser realizado na Clínica Espaço Desenvolver, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de ausência de instrumento de mandato; (ii) definir se é válida a determinação judicial de custeio de tratamento em clínica não credenciada ao plano de saúde; (iii) estabelecer se o custeio direto é admissível ou se deve observar os limites contratuais de reembolso.

III. Razões de decidir

A ausência inicial de instrumento de mandato constitui vício sanável, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC, sendo possível sua regularização posterior, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. No caso, o vício foi sanado, motivo pelo qual se rejeita a preliminar.

A relação contratual entre plano de saúde e beneficiário é regida também pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 469 do STJ.

Cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente quando envolvem a continuidade de tratamento médico essencial.

Restou comprovada a inadequação da clínica indicada pela operadora, que não oferece os métodos terapêuticos necessários ao tratamento da menor (Bobath, Therasuit, ABA), sendo indispensável sua permanência na clínica anteriormente frequentada.

A continuidade do tratamento visa evitar regressão clínica e preservar direitos fundamentais da criança, como a saúde e a dignidade.

Entretanto, como a clínica escolhida não pertence à rede credenciada, impõe-se o custeio por meio de reembolso, nos limites previstos no contrato, vedado o pagamento direto, de modo a preservar o equilíbrio econômico do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência inicial de instrumento de mandato configura vício sanável, podendo ser suprido sem nulidade dos atos processuais, desde que não haja prejuízo às partes.

A operadora de plano de saúde pode ser compelida a autorizar tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a inadequação da rede substitutiva para atender às necessidades do beneficiário.

O custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada deve ocorrer por meio de reembolso, nos limites previstos no contrato, sendo vedado o pagamento direto pela operadora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 3º, 4º, I, e 6º, I e V; CPC, arts. 76, §1º, I; 104; 105 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469; TJMT, Apelação Cível nº 1014949-03.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

­­AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1036285-21.2025.811.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:
GIOVANNA RAFAELA JORGE MACIEL representada pela sua genitora JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo J
uízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 1040593-74.2025.811.0041
ajuizada por
GIOVANNA RAFAELA JORGE MACIEL
representada pela sua genitora
JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL
, deferiu a tutela de urgência para determinar que seja custeado integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito no laudo médico, a ser realizado na
Clínica Espaço Desenvolver
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste momento, ao montante correspondente a 30 (trinta) dias.

A agravante alega, em síntese, sustenta a inexistência de negativa de cobertura, apontando que o contrato firmado entre as partes é de reembolso, e que não houve solicitação formal de autorização ou reembolso das terapias indicadas, razão pela qual não haveria interesse de agir.

Defende a regularidade do procedimento adotado, argumentando que a substituição da clínica foi feita dentro dos parâmetros contratuais e normativos da ANS, inexistindo obrigação de custeio direto de tratamento em clínica não credenciada, salvo por reembolso, observados os limites contratuais.

Alega que a decisão agravada determinou custeio de terapias e métodos terapêuticos não reconhecidos pela ANS como de cobertura obrigatória, como equoterapia e musicoterapia, os quais não possuem evidência científica suficiente e não estão incluídos no rol da ANS, conforme jurisprudência recente do STJ.

Ao final, postula pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e o provimento do recurso para revogação da tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte agravada requereu o desprovimento do recurso, alegando que a clínica indicada pela operadora não oferece as terapias prescritas, que houve negativa tácita de cobertura e que a mudança compromete a saúde da menor, sendo abusiva a conduta da operadora.

O Ministério Público, atuando como
custos legis
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, ressaltando a abusividade da conduta da operadora, a inadequação da clínica indicada para a continuidade do tratamento da menor e a ausência de risco irreversível à agravante caso mantida a decisão.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO

A parte agravante, em sede preliminar, suscita a ausência de instrumento de mandato, sob o argumento de que a demanda teria sido ajuizada sem a devida outorga de poderes aos patronos da parte agravada, em afronta ao disposto no art. 105 do Código de Processo Civil, requerendo, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 76, §1º, I, e 485, IV, do CPC.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Com efeito, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, a irregularidade de representação processual constitui vício de natureza sanável, devendo o magistrado oportunizar à parte a sua correção no prazo legal, somente se admitindo a extinção do processo em caso de inércia injustificada. No mesmo sentido, dispõe o art. 104 do CPC que a ausência inicial de procuração pode ser suprida posteriormente, convalidando-se os atos anteriormente praticados.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravada regularizou a representação processual, conforme se extrai do documento juntado no id. 328674873, circunstância que afasta por completo a tese de nulidade suscitada, uma vez que o vício foi devidamente sanado, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, impõe-se a
rejeição
da preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar de infante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, especificamente junto à
Clínica Espaço Desenvolver
, com base em prescrição médica e nos vínculos terapêuticos já estabelecidos.

Consoante se extrai dos autos, a agravada é criança portadora de severas enfermidades neurológicas, diagnosticada desde o nascimento com prematuridade extrema, paralisia cerebral e epilepsia estrutural, além de comorbidades associadas ao transtorno do espectro autista (TEA) e atrasos significativos no desenvolvimento neuropsicomotor, demandando acompanhamento contínuo, intensivo e especializado, sob pena de regressão funcional e agravamento irreversível de seu quadro clínico.

Por expressa prescrição médica, a paciente necessita de tratamento multidisciplinar permanente, envolvendo, dentre outros, psicologia infantil pelo
método ABA, fisioterapia intensiva com protocolo Therasuit, fonoterapia pelos métodos Bobath e PROMPT, terapia ocupacional e psicopedagogia,
todos voltados à reabilitação motora, cognitiva, comportamental e comunicacional da menor.

Inicialmente, tais terapias vinham sendo regularmente realizadas na Clínica Espaço Desenvolver, onde a agravada já se encontrava adaptada e em evolução clínica.

Todavia, após o descredenciamento da referida clínica pela operadora de saúde, foi indicada como alternativa a Clínica do Ben. No entanto, conforme se verifica do print de mensagens juntado às contrarrazões, a clínica substituta não dispõe das especialidades e dos métodos terapêuticos imprescindíveis ao tratamento da menor, notadamente os métodos Bobath, Therasuit, Fono Bobath e psicologia com abordagem ABA, indispensáveis ao adequado enfrentamento de seu quadro clínico complexo.

Diante da negativa de solução administrativa eficaz e da urgência inerente à continuidade do tratamento, foi ajuizada a demanda originária, na qual o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para assegurar o tratamento na clínica anteriormente frequentada, decisão esta que deu ensejo à presente insurgência recursal.

Pois bem.

No caso em exame, as operadoras de planos de saúde se inserem, de forma inequívoca, no conceito de fornecedor delineado pelo art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que os usuários dos serviços são considerados consumidores para todos os efeitos legais.

Nessa perspectiva, não há que se cogitar da prevalência da Lei nº 9.656/98 sobre a legislação consumerista, uma vez que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula nº 469, segundo a qual
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

Desse modo, embora seja juridicamente admissível que a operadora estabeleça limitações contratuais, por se tratar de típica relação de consumo, impõe-se que as cláusulas sejam interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, evitando-se qualquer restrição que comprometa a própria essência e a finalidade do contrato.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a operadora ser compelida a custear tratamento fora da rede credenciada, bem como à extensão dessa obrigação, diante da alegação de inexistência de profissionais aptos na clínica indicada pela agravante.

In casu
, restou suficientemente demonstrado que a agravada necessita de acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar especializada, conforme expressamente descrito em laudo médico acostado aos autos de origem.

Também se verificou que, após a exclusão da Clínica Espaço Desenvolver da rede credenciada, a agravante indicou a Clínica do Ben como alternativa para continuidade do tratamento.

Todavia, conforme já destacado, o print de conversas anexado às contrarrazões comprova, de forma objetiva, que a clínica indicada não dispõe das especialidades necessárias ao tratamento da agravada, especialmente os métodos Bobath, Therasuit, Fono Bobath e ABA, circunstância que evidencia a inadequação da rede substitutiva disponibilizada pela operadora. Não se cuida, portanto, de mera preferência da beneficiária, mas de impossibilidade técnica de atendimento.

Diante desse cenário, mostra-se correta a manutenção do tratamento na Clínica Espaço Desenvolver, como forma de preservar a continuidade terapêutica, evitar regressões clínicas e resguardar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do direito fundamental à saúde.

Contudo, assiste razão parcial à agravante no que tange à forma de custeio. Isso porque é incontroverso que a Clínica Espaço Desenvolver não integra mais a rede credenciada do plano de saúde, o que inviabiliza a manutenção do custeio direto e irrestrito, sob pena de impor à operadora obrigação além dos limites contratuais.

Nessa hipótese, impõe-se a adoção da solução intermediária, amplamente admitida pela jurisprudência, consistente na manutenção do tratamento na clínica escolhida, com observância obrigatória da tabela contratual do plano de saúde para fins de reembolso, nos exatos limites previstos no contrato, preservando-se, de um lado, o direito à saúde da agravada e, de outro, o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGA ABA, FONOAUDIÓLOGA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA MOTORA E TREINO PARENTAL – TERAPIAS REALIZADAS COM PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA – REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS – VEDAÇÃO DE TERAPIAS REALIZADAS EM AMBIENTE DOMICILIAR E/OU ESCOLAR – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - Se é possível extrair as razões de fato e de direito do recurso a sua insurgência contra a parte da sentença que visa reformar, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. 2 - Deve ser mantida a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa nº 539 de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

3 - O tratamento multidisciplinar deve ser realizado junto aos profissionais credenciados à operadora, uma vez que possuem habilidades e estão aptos a realizar mudanças e estratégias para o melhor desenvolvimento da criança autista, porém, se a parte autora optar por realizar o tratamento fora da rede credenciada, deverá ser observado o reembolso limitado aos valores praticados pela tabela do plano contratado, conforme cláusula de reembolso, sendo vedada a realização das terapias em ambiente domiciliar e/ou escolar. 4 - O treino parental (treinamento dos pais), tem por objetivo complementar o acompanhamento realizado pela criança portadora de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) junto aos profissionais que o atendem, ressaltando-se que o tratamento deve se dar apenas em clínicas e consultórios5 – Recursos desprovidos.-
N.U 1014949-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).”

Dessa forma, caso a parte agravada opte por permanecer realizando o tratamento na Clínica Espaço Desenvolver, a qual não integra a rede credenciada da operadora, o custeio deverá ocorrer obrigatoriamente sob a modalidade de reembolso, nos exatos limites e parâmetros previstos na tabela contratual do plano de saúde, vedado o custeio direto fora da rede, preservando-se, assim, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem prejuízo da continuidade do tratamento indispensável à agravada.

Ao arremate, o recurso merece parcial provimento apenas para estabelecer que, permanecendo o tratamento fora da rede credenciada, o custeio deverá ocorrer exclusivamente na modalidade de reembolso, nos limites da tabela contratual, mantida, no mais, a decisão que assegurou a continuidade do tratamento da menor.

Dispositivo.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter a agravada em tratamento na Clínica Espaço Desenvolver, contudo, estabelecendo que, por se tratar de estabelecimento não integrante da rede credenciada da operadora, o custeio deverá ocorrer sob a forma de reembolso, observado os valores previstos na tabela contratual do plano de saúde, mantida, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026